Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014966-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NORMELIO PELIZON - CPF: 193.223.560-49 (EMBARGADO), JURECI DE FATIMA PELIZON - CPF: 458.507.631-04 (EMBARGADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL,
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso.

O Embargante defende que o acordão é omisso, pois, adotou liquidação de sentença pelo rito de arbitramento, sem esclarecer os motivos da adoção do referido rito; aponta que há necessidade de apurar, no caso em tela, fato novo, pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mutuo, devendo ser instituída a liquidação por procedimento comum.

Requer seja sanado o vício apontado, ou, prequestiona a questão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Espólio de Walmir de Souza.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO E DISPENSOU A FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§ 2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

O acordão aponta o porquê da adoção da liquidação por arbitramento: a sentença exequenda não se reveste de liquidez necessário ao cumprimento espontâneo, pois, o agravado não possui todos os documentos necessários, não é possível apresentar o valor devido por calculo aritmético e o acordão está amparado em precedente da Corte.

Não há necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois, não há necessidade de comprovação de qualquer fato novo. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto emanada da Corte Superior de Justiça decisão que impusera a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão originário da ação civil pública nº 94008514-1, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1ª Região, sobrevindo a revogação do provimento antecedente que assim dispusera, sobeja possível a retomada do curso procedimental da ação de liquidação de sentença outrora suspensa em razão do resolvido originalmente. 2. De conformidade com o preceituado no artigo 512 do estatuto processual, a liquidação provisória de sentença se processa pela mesma forma da liquidação definitiva, estando simplesmente balizado o procedimento correlato por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado, donde ressoa que, conquanto interposto recurso especial em face do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, estando desprovido o apelo extremo de efeito suspensivo, afigura-se viável e cabível o regular prosseguimento do procedimento liquidatório. 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4º), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ/DF. RAI 0749601-64.2020.8.07.0000 DF 0749601-64.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Teófilo Caetano- 1ª Turma Cível - Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De ofício,
corrijo erro material
constante do resultado do julgamento, fazendo constar na parte dispositiva do acordão, respectiva ementa e certidão de julgamento, que foi o recurso foi
parcialmente provido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021